Tribunal: TJBA
Processo: 8001380-10.2022.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001380-10.2022.8.05.0074 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: LUIS CLAUDIO SANTOS PEREIRA Advogado(s): GILBERTO BATISTA SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES – ART. 157, §2º, II E §2º-A, I, CP). FALSA IDENTIDADE (ART. 307, CP) E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 311, CP). PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS POR FLAGRANTE. RASTREAMENTO POR GPS E PROVA ORAL. OPINATIVO MINISTERIAL PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. DOSIMETRIA. CUMULAÇÃO DE MAJORANTES SEM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. VIOLAÇÃO À SÚMULA 443/STJ. REFORMA NECESSÁRIA. APLICAÇÃO EXCLUSIVA DA MAJORANTE MAIS GRAVE (ARMA DE FOGO – 2/3). ART. 68, CPB. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. PENA REDIMENSIONADA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por Luís Cláudio Santos Pereira contra sentença proferida pela Vara Criminal da Comarca de Dias D'Ávila/BA, que o condenou pelos crimes de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes (art. 157, §2º, II e §2º-A, I, CP), falsa identidade (art. 307, CP) e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, CP), em concurso material, à pena total de 13 anos, 4 meses e 13 dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais 3 meses de detenção e 37 dias-multa. Os fatos apurados indicam que, em 27 de maio de 2022, o réu, em concurso com dois outros indivíduos armados, praticou roubo em pizzaria de Dias D'Ávila/BA, subtraindo motocicletas e pertences de vítimas; preso em flagrante na posse de uma das motos rastreadas por GPS, foi surpreendido com a placa do veículo adulterada e na posse de ferramentas compatíveis com a troca de placas. A defesa requereu: (i) nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância do art. 226 do CPP; (ii) absolvição por insuficiência de provas quanto ao roubo e à adulteração; e, subsidiariamente, (iii) redução da pena-base ao mínimo legal e afastamento da cumulação de majorantes na terceira fase da dosimetria. O Ministério Público estadual e a Procuradoria de Justiça pugnaram pelo integral desprovimento do recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) saber se o reconhecimento pessoal realizado em situação de flagrante, sem observância estrita das formalidades do art. 226 do CPP, gera nulidade quando corroborado por robusto conjunto probatório; (ii) saber se as provas produzidas são suficientes para manter a condenação pelos crimes de roubo majorado e adulteração de sinal identificador de veículo automotor; e (iii) saber se a cumulação de duas causas de aumento na terceira fase da dosimetria do roubo, sem fundamentação concreta, viola a Súmula 443 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Rejeição da preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal. Quando a prisão ocorre em flagrante, imediatamente após o crime, com o réu capturado na posse dos bens subtraídos mediante rastreamento por GPS em tempo real, as formalidades do art. 226 do CPP tornam-se dispensáveis para a validade probatória do reconhecimento, pois a autoria é demonstrada pelas próprias circunstâncias objetivas da captura. O reconhecimento pela vítima, realizado no local e ratificado em juízo, opera como confirmação de um conjunto probatório já independentemente sólido. A inobservância do rito formal não acarreta absolvição automática quando existem outros elementos de convicção suficientes. 4. Manutenção das condenações. A materialidade e a autoria dos três delitos foram amplamente comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Apreensão, Boletim de Ocorrência, rastreamento por GPS, depoimentos consistentes da vítima e dos policiais militares e apreensão de ferramentas (alicate, chaves de fenda) compatíveis com a adulteração de placas. A versão defensiva de que o réu teria recebido a motocicleta de um "amigo" não identificado nem arrolado como testemunha é isolada e incompatível com o conjunto probatório convergente. 5. Reforma da dosimetria. A cumulação das majorantes de concurso de agentes (1/3) e emprego de arma de fogo (2/3) na terceira fase da pena do roubo, sem apresentação de fundamentação concreta e individualizada, viola a Súmula 443 do STJ e o art. 68, parágrafo único, do CP. Ausente a motivação exigida, impõe-se afastar a majorante menos grave (concurso de agentes) e manter exclusivamente o aumento de 2/3 pelo emprego de arma de fogo, por ser a fração mais gravosa e suficiente para a adequada reprovação da conduta. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena do crime de roubo majorado, afastando a cumulação das causas de aumento na terceira fase e mantendo apenas a majorante de emprego de arma de fogo (2/3), resultando na pena total de 10 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, acrescida de 3 meses de detenção e 30 dias-multa. Mantida a sentença nos demais aspectos. Tese: "1. Quando o réu é preso em flagrante na posse dos bens subtraídos, localizado por rastreamento por GPS logo após o crime, a certeza da autoria decorre das circunstâncias objetivas da captura, tornando prescindível a observância estrita das formalidades do art. 226 do CPP para a validade do reconhecimento pessoal, desde que não seja esta a única prova. 2. A cumulação de causas de aumento na terceira fase da dosimetria do crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não bastando a mera indicação do número de majorantes (Súmula 443/STJ); ausente tal fundamentação, prevalece a majorante mais grave, nos termos do art. 68, parágrafo único, do Código Penal." JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, Súmula n. 443; STJ, AgRg no AREsp n. 2282227/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 27.06.2023; STJ, AgRg no HC n. 851668/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 27.11.2023; STJ, HC n. 768.906/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 05.11.2024; STJ, AgRg no HC n. 1.063.901/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 29.04.2026. A C O R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 8001380-10.2022.8.05.0074, provenientes da Comarca de Dias D’ávila/BA, figurando como Apelante LUÍS CLÁUDIO SANTOS PEREIRA e, como Apelado, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR a preliminar de nulidade e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso interposto, para redimensionar a pena imposta, mantendo-se o Decisum em seus demais aspectos. E assim o fazem pelas razões a seguir expostas.